Tribunal: TJSP
Processo: 0005834-35.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RES SOBRE A CONCESSÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO PLEITEADO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005834-35.2020.8.26.0502; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / COVID-19

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A CONCESSÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO PLEITEADO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.